Tribunal: STF
Processo: HC 229435
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Sequestro e cárcere privado. Organização criminosa. Tortura. Alegação de nulidades. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão unânime do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. VIOLAÇÃO AO DIRIETO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DO "AVISO DE MIRANDA". CORRÉUS QUE NÃO FIGURAVAM COMO INVESTIGADOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não há se falar em nulidade das declarações prestadas pelos corréus Alexandra e Gabriel à autoridade policial em razão da ausência da advertência quanto ao direito ao silêncio. Isso porque, naquele momento, ainda não figuravam como investigados, tornando-se somente após a colheita de outros elementos probantes que demonstraram eventual integração à organização criminosa. - Além disso, ressalte-se que a falta de informação ao direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, não prescinde da demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, o qual, consoante se depreende do acórdão impugnado, não foi evidenciado na espécie. De fato, a autoria delitiva não está demonstrada apenas pelas declarações de Alexandra e Gabriel, mas também pelo reconhecimento fotográfico somado aos relatos de testemunhas e aos robustos elementos investigativos. - "Ressalte-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta. Nesse sentido o HC 394.346/RJ, de Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/8/2018". (AgRg no AREsp n. 2.074.013/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) 



    2. Também não há falar em nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico, porquanto as provas quanto à autoria delitiva não se limitaram ao reconhecimento, tendo sido corroborado por outros elementos, em especial as declarações de Alexandra e Gabriel, os relatos de testemunhas e os robustos elementos investigativos. - Assim, como salientado no parecer ministerial, não obstante eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, "a autoria delitiva foi apurada por outros meios de provas colhidas na fase inquisitória, estando o feito sem prolação de sentença para averiguação, nessa via, de eventual confirmação do reconhecimento na fase judicial ou se corroborado por provas testemunhais". 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pelos crimes previstos no art. 148 do Código Penal, no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º, I-A, e § 4º, da Lei n. 9.455/1997. 



    3. A defesa sustenta, em síntese, a nulidade das declarações prestadas pelos corréus Alexandra Caroline de Paula e Gabriel César Silva Thesin à autoridade policial, porquanto não foram advertidos do direito ao silêncio. Aduz que o reconhecimento fotográfico realizado na origem também deve ser anulado, tendo em vista a inobservância do art. 226 do CPP. 



    4. Com esses argumentos, a parte impetrante pugna:



    pela concessão da ordem, a fim de que reste declarada a nulidade por ilicitude das declarações/interrogatórios prestadas pelos corréus Alexandra Caroline de Paula e Gabriel César Silva Thesin à autoridade policial, em 25.08.2021, de tal modo que referido material probatório reste desentranhado dos autos; 



    pela concessão da ordem, a fim de que reste declarada a nulidade por ilicitude do reconhecimento fotográfico realizado pelos corréus Alexandra e Gabriel César, em 25.08.2021, uma vez que o reconhecimento fotográfico realizado pelos aludidos corréus não seguiu o preconizado no art. 226 e incisos do CPP, bem assim por se encontrar em absoluta dissonância com o entendimento jurisprudencial assentado por este C. STJ, aplicando-se, para tanto, a teoria da árvore dos frutos envenenados, de tal modo que todo o material probatório produzido posteriormente reste anulado.



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser concedido.



    7. A hipótese é de paciente condenado a 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelos crimes de sequestro e cárcere privado, organização criminosa e tortura. Crimes cometidos na companhia de outras 12 pessoas, no âmbito do denominado Primeiro Comando da Capital.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que “[s]em a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade no processo penal” (HC 226330, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    9. No caso de que se trata, para além de observar que a defesa não demonstrou minimamente a ocorrência de prejuízo suportado pelo acusado, o Juízo de origem deixou consignado que, quando o paciente e corré foram ouvidos em sede policial, ainda “não figura[vam] como investigados, sendo a inclusão de ambos no polo passivo feita após a colheita de outros elementos probantes que demonstraram a eventual integração deles junto à súcia”. De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Além disso, as instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento desta Corte no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    11. No ponto, restou consignado que “a autoria delitiva não está demonstrada apenas pelas declarações de Alexandra e Gabriel, mas também pelo reconhecimento fotográfico somado aos relatos de testemunhas e aos robustos elementos investigativos”. Nesse contexto, conforme assentado pelo STJ, “a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta“. 



    12. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa. O que é inviável em sede de habeas corpus.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator